Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-56.2019.8.11.0012
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - COISA JULGADA MATERIAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE - ARTIGO 337, § 2o DO CPC/15 - NULIDADE DA SENTENÇA - NECESSIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3o CPC/15 - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - RETORNO DOS AUTOS À COMARCA PARA INSTRUÇÃO - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E RETORNAR OS AUTOS PARA INSTRUÇÃO.
Para a admissão da existência de coisa julgada material é necessário que entre uma e outra demanda seja caracterizada a chamada "tríplice identidade", ou seja, que haja identidade das partes, de pedido e de causa de pedir. Ausente quaisquer um desses elementos se afasta a ocorrência de coisa julgada. Inteligência do § 2o do artigo 337 do CPC/15.
Não havendo possibilidade de aplicação do princípio da causa madura, prevista no § 3o do artigo 1.013 do CPC/15, diante da falta de elementos suficientes para dirimir a controvérsia de mérito entre as partes, devem os autos retornar à Comarca de origem para necessária instrução.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000863-56.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELY CRISTINA CALLEJA DIEL - CPF: 013.075.611-36 (APELANTE), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 989.336.801-44 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIELY CRISTINA CALLEJA DIEL - CPF: 013.075.611-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO DIEL (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, vencido o Relator, proveram o recurso, nos termos do voto da 1a. Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva).

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO REIVINDICATÓRIA promovida pelo espólio de JOSÉ RICARDO DIEL, representado pela inventariante, em face de MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, todos identificados nos autos. Causa de pedir – Afiançou que seu pai, em 2002, por escritura publica, adquiriu de JOSE ALDO AUGUSTO DE CAMPOS, uma área de terras de 24,4287 hectares, local denominado Chácara Sossego, localizada no final da Avenida Brasília, em Nova Xavantina -Estado de Mato Grosso. Transcreve na petição madrugadora toda cadeia dominial e que a requerida está ocupando a citada área de forma ilegal de modo a ensejar o pedido reivindicatório. Deu a causa o valor de R$ 250.000,00 (ID-60575482). Tutela de evidencia deferida. (ID-60577003).

Conforme sentença (ID-60577981), o magistrado que subscreveu a sentença extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, anotando a existência da coisa julgada, condenou a parte autora nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, revertendo em favor da Defensoria Pública Estadual.

Discorda o espolio apelante da sentença. Faz suas razões de decidir que esta reivindicando uma área de terras, com 420 metros quadrados, ocupados ilegalmente pela apelada, dentro de uma área maior de 24,4287 hectares, objeto da matricula 13650, co CRI de Nova Xavantina, Mato Grosso. Anota que não reside coisa julgada, ao contrario do registrado na sentença, vez que o feito no JUIZADO ESPECIAL, processo de n. 801022-40.2015.8.11.012, tratava-se de ação de natureza obrigacional para abertura de uma rua em face do Município de Nova Xavantina. De conseqüência, almejou o conhecimento e provimento do recurso para, em primeiro aspecto, reformar a sentença, excluindo a indevida fundamentação da coisa julgada e, em relação ao mérito, em face do vasto acervo probatório, reconhecer o direito de propriedade objeto da ação reivindicatória e suas conseqüências jurídicas aplicáveis, (ID-60577989), aplicando-se no caso a consagrada teoria da causa madura estabelecida no ordenamento jurídico processual civil. (§ 3o, art. 1013 do CPC)’.

Síntese recursal da apelante.

Contrarrazões foram apresentadas e, nesta, fazendo argumentos de que a parte autora invadiu área publica, residindo superposição da chácara em relação ao lote ocupado pela requerida, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Incluir em pauta de julgamento, providências de estilo, cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

– Relator –

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021